Tribunal: TCU
Processo: 019.381/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6817/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 019.381/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Ana Maria Farias de Vasconcelos (CPF XXX.232.364-XX); Carlos Luiz Sousa da Silva (CPF XXX.967.384-XX); Genildo Francisco de Souza (CPF XXX.743.954-XX); Josimar Goncalves da Silva (CPF XXX.422.734-XX); Jussara Joyce da Silva Costa (CPF XXX.140.404-XX); Lucio de Melo Costa (CPF XXX.604.354-XX); Maria Jose Nascimento de Figueiredo (CPF XXX.295.394-XX); Paulo Fernando Nunes Machado (CPF XXX.131.984-XX) e Sandra Marinho de Azevedo Sorage (CPF XXX.502.677-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.